Tribunal: STF
Processo: RE 1441640
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local. Em decisão de 29/08/2023 (eDoc 19), considerando o Tema n. 933/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça direcionou o processo à Turma, e, em novo exame do Colegiado, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo. Na sequência, os autos retornaram a esta Corte. Esse o contexto, passo a reanalisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado pela em face de acórdão, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO ATRIBUÍDO AOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DE FAZENDA. SUSPENSÃO DO AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.606/2017 ENQUANTO OS SALÁRIOS DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDUC NÃO FOREM INTEGRALMENTE QUITADOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO ERJ. LEGITIMIDADE DAS AUTORIDADES INDICADAS. PAGAMENTO NO CURSO DO WRIT DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE (GDA), RELATIVA AO PERÍODO DE 2013 A 2015 E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. PENDÊNCIA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO ATRASADO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS ANOS DE 2016 E 2017. EFETIVA NATUREZA SALARIAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE – GDA E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA ENQUANTO NÃO FOREM QUITADOS OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.606/17 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



     



    No apelo excepcional, aduz violação aos arts. 9º, § 4º e 11, caput, da Emenda Constitucional n. 103/2019. Assevera que a EC n. 103/2019 majorou para 14% (quatorze por cento) a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos da União, vedando aos demais entes da federação o estabelecimento de percentual inferior, salvo se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Afirma que, a partir da EC n. 103/19, há base constitucional para que – independentemente da coisa julgada produzida no mandado de segurança que originou este apelo extremo – seja cobrada a contribuição previdenciária dos Executivos Públicos lotados na SEEDUC com a alíquota de 14% (quatorze por cento).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos da Emenda Constitucional n. 103/2019 tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem — com base na análise da legislação estadual e das provas — manteve a decisão concessória de liminar para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, em razão do não pagamento pelo Estado da verba salarial integral dos servidores nos anos de 2016 e 2017. A propósito, transcrevo excerto da decisão concessiva de liminar que aborda de maneira inequívoca o debate:



    No caso em tela, infere-se do art. 17, inciso II, da Lei Estadual nº 6.114/2001 a natureza salarial da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, devida aos integrantes da carreira de Executivos Públicos, cuja verba, relativa ao período de 2013 a 2015, não teria sido paga pelo Estado do Rio de Janeiro, consoante se observa do teor da ata de reunião realizada em 19/04/2017 entre representantes da SEEDUC e representantes da Carreira Executiva (índices nº. 18 e 20). 



    Com efeito, considerando-se a existência de prova pré-constituída a respeito do não pagamento de verba salarial, bem como o direito líquido e certo de que o aumento da alíquota de 14% somente será implementado aos servidores públicos estatutários que tenham recebido total e integralmente os salários, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 7.606/2017, deve ser obstado o implemento da alíquota previdenciária previsto no referido diploma legal, enquanto não seja regularizado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, relativa ao período de 2013 a 2015. 



    Ante o exposto, evidenciado o fumus boni juris e o periculum in mora, DEFIRO a liminar postulada, para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores integrantes da carreira de Executivo Público, enquanto não for efetivado o pagamento da verba salarial alusiva à Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), referente ao período de 2013 a 2015, bem como o 13º salário.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    O presente mandamus foi impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em favor de seus associados, objetivando a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária, para 14% (quatorze por cento), determinada pela Lei nº 7.606/2017, enquanto os salários dos Executivos Públicos não forem integralmente quitados, no que se inclui a Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), especialmente a referente ao período de 2013 a 2015, bem como o 13º salário de 2016.



    .......................................................................................................



    No caso em tela, a carreira dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Estadual nº. 6.114, de 19 de Dezembro de 2011, estabelecendo o seu artigo 17, da referida Lei Estadual, que a remuneração desses servidores seria composta das seguintes parcelas: vencimento base, Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA e Adicional de Qualificação – AQ, verbis:



    .......................................................................................................



    Em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, cumpre reconhecer que ostenta natureza salarial genérica, paga a todos os ocupantes do mesmo cargo, integrando, portanto, a sua remuneração. 



    Conforme disposto no art. 19 do referido diploma legal da Lei Estadual nº. 6.114/2011, enquanto não fosse regulamentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA –, como também até que fossem processados os resultados do primeiro período de avaliação, seria pago aos servidores o valor correspondente a 70% do valor máximo, estabelecendo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal que tão logo fosse editada a regulamentação e realizada a primeira avaliação, eventuais diferenças de valores pagos a maior ou a menor seriam compensadas, verbis:



    ......................................................................................................



    Com efeito, o decreto que regulamentou o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA – foi editado em 15/09/2015 (Decreto Estadual nº. 45.372), data a partir da qual o Estado deveria ter compensado os servidores os valores da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA – pagos a menor no período anterior. 



    Nesse ponto, destaca a Associação impetrante que não houve o pagamento da diferença da GDA paga a menor aos Executivos Públicos, amparando sua alegação em ata de reunião assinada, dentre outros, pela Subsecretária de Educação, Sra. Claudia Raybolt e pelo Ex-Secretário de Gabinete da Secretaria de Educação, Caio Castro, em reunião realizada com os mesmos.



    Como consignado na decisão que concedeu a liminar, infere-se do art. 17, inciso II, da Lei Estadual nº 6.114/2001 a natureza salarial da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, devida aos integrantes da carreira de Executivos Públicos, cuja verba, relativa ao período de 2013 a 2015, não teria sido paga pelo Estado do Rio de Janeiro, consoante se observa do teor da ata de reunião realizada em 19/04/2017 entre representantes da SEEDUC e representantes da Carreira Executiva (índices nº. 18 e 20, Anexo 1). 



    Observa-se o seguinte trecho da referida ata de reunião, que ademais, sequer foi impugnada pelos impetrados: 



    .....................................................................................................



    Em resposta, a Impetrante sustenta que o 13º (décimo terceiro) salário dos Executivos Públicos, relativo aos anos de 2016 e 2017, não foi pago na sua integralidade, uma vez que o pagamento realizado não contemplou a correção monetária, tampouco os juros moratórios. 



    Com efeito, o pagamento atrasado do décimo terceiro salário não englobou a correção monetária e os juros de mora, de modo que o não pagamento de todas as verbas devidas, importa na não implementação dos requisitos hábeis para autorizar a majoração da alíquota das contribuições previdenciárias dos Executivos Públicos.



    .......................................................................................................



    Os consectários legais, inequivocamente, ostentam natureza salarial, de molde que o não pagamento integral dos mesmos constitui óbice para a majoração da alíquota das contribuições previdenciárias dos Executivos Públicos lotados na Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC para o percentual de 14%, ante o disposto no parágrafo único, do artigo 2º da Lei Estadual nº. 7.606/2017, no sentido de que o aumento da alíquota só seria implementado aos servidores públicos estatutários que tivessem recebido total e integralmente os salários, incluindo o 13º salário, verbis:



    .......................................................................................................



    Nesse diapasão, evidenciada a omissão do Executivo quanto ao pagamento da correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o pagamento atrasado do décimo terceiro salários dos anos de 2016 e 2017, possui o Impetrante o direito líquido e certo em não ter majorada a alíquota previdenciária de 11% para 14%, até que a categoria receba integralmente o que lhe é devido pelo Estado do Rio de Janeiro.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, bem como por CONCEDER A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar concedida, para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores integrantes da carreira de Executivo Público Executivos Públicos lotados na Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, enquanto não for efetivado o pagamento da verba salarial alusiva aos consectários legais incidentes sobre o pagamento atrasado do décimo terceiro salário dos anos de 2016 e 2017.



    (grifei)



    Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores da SEEDUC, em razão do não pagamento pelo Estado da verba salarial integral dos anos de 2016 e 2017 – demandaria a reanálise da legislação estadual (notadamente o disciplinado pelas Leis n. 6.114/2001 e n. 7.606/2017; e pelo Decreto n. 45.372/2015) e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, e impossibilitam a abertura da instância extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias. 



    (ARE 1.353.769 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de maio de 2022).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    (ARE 1.419.209 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 6 de junho de 2023).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente